Tribunal: TJSP
Processo: 1003934-31.2023.8.26.0296
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Paridade Salarial
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado visando o reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos, conforme a Emenda Constitucional no 47/2005. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo o direito

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado visando o reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos, conforme a Emenda Constitucional no 47/2005. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo o direito do impetrante à aposentadoria especial. II. Questão em Discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do mandado de segurança e (ii) a aplicabilidade do direito à integralidade e paridade ao impetrante. III. Razões de Decidir: A preliminar de decadência não merece acolhimento, pois o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança iniciou-se após a decisão definitiva do recurso administrativo, em 19/10/2023. No mérito, o direito à aposentadoria com integralidade e paridade foi reconhecido, considerando que o impetrante ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003 e preencheu os requisitos legais. IV. Dispositivo: RECURSOS DESPROVIDOS.